Tribunal: STF
Processo: ARE 1593988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório 
1. Em 22.3.2026, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravo interpostos por Amauri Braga Estrela e Jaime Bordão, em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA, DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 811).

2. Publicada essa decisão no DJe de 23.3.2026, Amauri Braga Estrela opõe tempestivos embargos de declaração, em 25.3.2026.

3. Sustenta que, “com relação ao tópico 8 da decisão monocrática,
verifica-se que há dúvida na prestação jurisdicional, tendo em vista, d.m.v.,
que a decisão concluiu pela intempestividade do Recurso Extraordinário interposto contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, quando, na verdade, a certificação do trânsito em julgado do C. STJ estava equivocada” (fl. 1,
e-doc. 815).

Alega que “a publicação no DJEN ocorreu no dia 02 de março de 2026 (doc.1) e o prazo para interposição de Recurso Extraordinário é de 15 (quinze dias), ou seja, o prazo fatal para interposição seria o dia 17 de março de 2026”
(fl. 1, e-doc. 815).

Assevera haver “dúvida na decisão [embargada,] ao passo que compreende que já havia transitado em julgado a decisão recorrida, quando na verdade, d.m.v., a premissa adotada está equivocada” (fl. 2, e-doc. 815).

Pede acolhimento dos embargos de declaração “para sanar a dúvida exposta, para que Vossa Excelência dê o devido processamento ao Recurso Extraordinário, já que não houve, realmente, trânsito em julgado na hipótese”
(fl. 2, e-doc. 815).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao embargante.

5. Tem-se na decisão embargada:
“8. Contra o acórdão de apelação criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, os agravantes interpuseram, simultaneamente aos recursos extraordinários, recursos especiais (e-docs. 675 e 696), desprovidos pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.2.2026 (e-docs. 777 e 778).
Embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados, em 26.2.2026 (e-docs. 795 e 796).
Consta dos autos eletrônicos que o trânsito em julgado de ambos recursos especiais ocorreu em 10.3.2026 (e-doc. 804). Na mesma data, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal (e-doc. 805).
Depois do recebimento dos autos eletrônicos no Supremo Tribunal Federal, o agravante Amauri Braga Estrela protocolizou petição de recurso extraordinário, em 16.3.2026, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça
(e-docs. 807 a 809). No recurso, repetiu as alegações e os pedidos feitos no recurso extraordinário interposto por ele contra o acórdão do Tribunal estadual.
Na espécie vertente, o recurso extraordinário deveria ter sido interposto no Superior Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade. Entretanto, esse primeiro juízo de admissibilidade, qualquer que fosse, não vincularia este Supremo Tribunal, que ainda poderia verificar a intempestividade recursal ocorrida na espécie.
Decorrido o prazo recursal no Superior Tribunal de Justiça sem interposição de recurso, com certificação do trânsito em julgado por aquele Tribunal Superior, em 10.3.2026 (e-doc. 804), o recurso extraordinário interposto por Amauri Braga Estrela diretamente neste Supremo Tribunal é intempestivo, por ter apresentado apenas em 16.3.2026 (e-doc. 809).
Nada há a prover quanto às alegações do agravante” (fls. 7-8,
e-doc. 811).

6. Em 26.2.2026, na decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.194.220/SP opostos pelo embargante, decidiu-se:
“Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, III, do Código de Processo Civil – CPC.
A decisão embargada está fundamentada e não há vícios a serem sanados. (...)
[N]ão se verificou omissão por parte das instâncias ordinárias, que bem solucionaram suficientemente as questões levadas pela defesa.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa. (...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 264, § 1º, do RISTJ, rejeito os embargos declaração” (fls. 1-3, e-doc. 795).

Consta dos autos eletrônicos que o trânsito em julgado dessa decisão ocorreu em 10.3.2026 (e-doc. 804). Na mesma data, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal (e-doc. 805).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente protelatório, incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Assim, por exemplo:
“Direito penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Ausência de Prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Caráter protelatório. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Embargos rejeitados. (...)
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob alegação de obscuridade, contradição ou omissão. (...)
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o desfecho da demanda, e sua utilização indevida, com caráter protelatório, desvirtua a ampla defesa. 
9. Recursos manifestamente incabíveis ou protelatórios não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, sendo impositiva a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. (...)
10. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.564.662-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

“Direito processual penal. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Manutenção do decisum. (...)  Inadmissibilidade recursal. Caráter protelatório. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Embargos rejeitados. (...)
6. A utilização indevida de recursos, consubstanciada na interposição de embargos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para interposição de outros recursos. (...)
8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação” (ARE n. 1.543.881-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).

7. Todas as questões apresentadas foram analisadas. É pacífico o entendimento de embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma da decisão embargada, mas corrigir eventuais omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.

8. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de algum ponto obscuro, omisso ou contraditório, ou corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.

9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello).
 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).
 
“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concussão, corrupção passiva, crime organizado e associação para o tráfico. Policial militar. Aplicação dos temas 339 e 660 da repercussão geral. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. (...) 
4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. (...) 
5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.523.500-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 10.3.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 
II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 
III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.779- AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do embargante.

10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora